Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745557-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DUARTE EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco de Assis Oliveira Duarte em face do acórdão (ID 41241182) que negou provimento aos Embargos de Declaração apresentados anteriormente (ID 38618743). Nas razões recursais (ID 41336825), o Embargante/Apelante aduz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de se manifestar sobre a discordância dele quanto ao pedido de substituição processual apresentado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 2. Requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a referida omissão. Ausentes contrarrazões (ID 41779381). É o relatório. Decido. A análise do pedido de substituição processual apresentado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 2 (ID 38619466) foi postergada para momento posterior ao encerramento da sessão que julgou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Embargante, uma vez que o julgamento do processo já estava em curso, o que foi devidamente comunicado no despacho contido no ID 38300939. Após, o pedido de substituição processual foi analisado e indeferido (ID 41932167), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Embargante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator